Tribunal: STF
Processo: AI 737599
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO A MILITARES INATIVOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    2. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: RE nº 611.685-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 14.10.2011 e AI nº 797.375-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.5.2011. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 743, DO CPC – INTUITO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES EXEQUENTES – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO POR MEIO DOS HERDEIROS E/OU SUCESSORES – IMPROVIMENTO DO APELO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – DECISÃO UNÂNIME.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.